Tribunal: TJMT
Processo: 1038269-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Flavio Augusto Lemes de Oliveira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Arthur Henrique Lemes de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 255.656,71, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, referente ao arrendamento de imóvel rural de 210 hectares. A sentença ainda fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal de pessoa física realizada em endereço diverso da residência do réu e recebida por terceiro estranho à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação é pressuposto de validade do processo e deve assegurar ao réu o efetivo conhecimento da ação, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O art. 242 do CPC estabelece que a citação deve ser pessoal, admitindo exceções apenas nos casos expressamente autorizados em lei.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, na citação postal de pessoa física, o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.
No caso, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, em endereço que não corresponde ao domicílio do réu, conforme comprovado nos autos.
A posterior habilitação de advogado não convalida o vício da citação, pois ocorreu após o prazo de contestação e não se verificou manifestação sobre o mérito.
A revelia foi decretada na origem em razão da ausência de contestação, o que comprometeu a regularidade do processo, dado que a citação não permitiu o efetivo exercício da defesa.
A nulidade da citação compromete a formação válida da relação processual, atingindo todos os atos subsequentes, inclusive a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A citação postal de pessoa física é nula quando realizada em endereço diverso da residência do réu e recebida por terceiro estranho à lide.
A posterior habilitação de advogado, sem manifestação sobre o mérito e após o prazo de contestação, não supre o vício de citação.
A ausência de citação válida compromete a regularidade da relação processual e acarreta a nulidade da sentença proferida com base na revelia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 242 e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0013131-77.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2017, DJE 27.10.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038269-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), EMERSON HIDEKI HAYASHIDA - CPF: 570.349.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Flavio Augusto Lemes de Oliveira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Arthur Henrique Lemes de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 255.656,71, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, referente ao arrendamento de imóvel rural de 210 hectares. A sentença ainda fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal de pessoa física realizada em endereço diverso da residência do réu e recebida por terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto de validade do processo e deve assegurar ao réu o efetivo conhecimento da ação, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O art. 242 do CPC estabelece que a citação deve ser pessoal, admitindo exceções apenas nos casos expressamente autorizados em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, na citação postal de pessoa física, o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.

No caso, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, em endereço que não corresponde ao domicílio do réu, conforme comprovado nos autos.

A posterior habilitação de advogado não convalida o vício da citação, pois ocorreu após o prazo de contestação e não se verificou manifestação sobre o mérito.

A revelia foi decretada na origem em razão da ausência de contestação, o que comprometeu a regularidade do processo, dado que a citação não permitiu o efetivo exercício da defesa.

A nulidade da citação compromete a formação válida da relação processual, atingindo todos os atos subsequentes, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação postal de pessoa física é nula quando realizada em endereço diverso da residência do réu e recebida por terceiro estranho à lide.

A posterior habilitação de advogado, sem manifestação sobre o mérito e após o prazo de contestação, não supre o vício de citação.

A ausência de citação válida compromete a regularidade da relação processual e acarreta a nulidade da sentença proferida com base na revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 240, 242 e 344.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. no 0013131-77.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2017, DJE 27.10.2017.

R E L A T Ó R I O

AP 1038269-82.2023.8.11.0041

FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA X ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta por ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA em desfavor de FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ R$ 255.656,71, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data em que a obrigação deveria ter cumprida, correspondente ao arrendamento de 210 hectares do imóvel registrado sob a matrícula 3868, de propriedade do autor. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da citação, sob a alegação de que foi realizada em local diverso de sua residência/domicílio e recebida por pessoa estranha à lide, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao destinatário, mediante assinatura deste no aviso de recebimento.

Aduz que o autor não produziu prova efetiva do recebimento dos valores de arrendamento pelo apelante, bem como afirmou que não detém a posse do bem objeto do suposto arrendamento, conforme se verificaria no processo no 1004635-06.2023.8.11.0006 (ação de imissão de posse). Argumentou que, sem comprovação do recebimento dos valores de arrendamento e sem a posse do imóvel, não haveria obrigação de pagamento das quantias postuladas pelo autor.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 294262395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA CITAÇÃO)

Eminentes pares:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da citação, sob a alegação de que foi realizada em local diverso de sua residência/domicílio e recebida por pessoa estranha à lide, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao destinatário, mediante assinatura deste no aviso de recebimento.

A questão central reside em verificar a validade do ato citatório realizado por via postal quando o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa, em endereço diverso daquele em que reside o réu.

Do exame, constato que o aviso de recebimento referente à carta de citação (ID 291873530) foi firmado por pessoa diversa do apelante, em endereço que não corresponde à sua residência habitual, conforme comprovante de endereço apresentado com o recurso de apelação (Id. 291873540).

O processo civil brasileiro define a citação como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, constituindo elemento essencial para a formação da relação jurídico-processual triangular. Por meio deste ato, assegura-se ao demandado o pleno conhecimento da existência da ação contra si proposta, efetivando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 242, estabelece que "
a citação será pessoal
", admitindo-se, excepcionalmente, que seja realizada na pessoa do representante legal ou procurador do réu, desde que munido de poderes específicos para receber citação.

Na hipótese de citação postal, modalidade utilizada no caso em exame, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de pessoa física, é imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário, sob pena de nulidade.

Nesse contexto, a conjugação de dois vícios - citação em endereço diverso e recebimento por pessoa estranha à demanda - revela grave mácula ao ato citatório, que não pode ser convalidada pela simples presunção de conhecimento.

Cumpre ressaltar que, embora tenha havido posterior habilitação de advogado nos autos, tal ocorrência não configura o comparecimento espontâneo apto a suprir o vício da citação, pois não houve manifestação sobre o mérito da causa ou prática de ato processual incompatível com a alegação de nulidade antes da prolação da sentença.

Destaca-se que o comparecimento espontâneo somente supre a falta ou nulidade da citação se ocorrer em tempo hábil para o exercício do direito de defesa, o que não se verificou na espécie, uma vez que a habilitação do patrono ocorreu após o decurso do prazo de contestação, já tendo sido operados os efeitos da revelia que, como sabido, decorrem diretamente da ausência de contestação tempestiva.

A propósito, a revelia foi expressamente decretada na origem e constituiu fundamento central para a procedência da demanda, como se depreende da fundamentação da sentença recorrida. Assim, a nulidade da citação contaminou diretamente o provimento jurisdicional impugnado.

O ordenamento jurídico não se contenta com ficções processuais quando se trata de garantir o contraditório efetivo. A ciência ficta, decorrente de citação irregular, não se harmoniza com as garantias fundamentais do processo contemporâneo, que exige conhecimento real da demanda para que o réu possa adequadamente se defender.

Constata-se, portanto, que a citação do apelante padece de vício insanável, que macula a própria constituição da relação processual e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, incluindo a sentença proferida.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO VIA POSTAL -

ENDEREÇO DIVERSO DE ONDE MORA O RÉU – RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

É nula a citação enviada para endereço em que o réu não reside mais e recebida por terceiro estranho à lide, bem como todos os atos processuais posteriores” (TJMT, AP 0013131-77.2016.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025